Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. DESLEALDADE. NÃO COMPROVADA.OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O artigo 940 do Código Civil refere-se à Responsabilidade Civil e tem por objetivo punir o ato ilícito, e, ao tratar da cobrança em excesso, há de se considerar se a conduta foi consciente e, portanto, decorreu de má-fé e deslealdade, ou se decorreu de mera divergência na aplicação de juros, termo inicial ou final ou outros consectários de atualização do débito.
3. No caso, o acórdão vergastado analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico e jurisprudencial, para concluir que, não restou demonstrada a deslealdade do embargado para a aplicação da indenização prevista no artigo 940 do Código Civil, inexistindo, portanto, omissão.
3. A despeito do artigo 940 do Código Civil prever indenização em situações de cobrança maior do que a devida, a discussão sobre os consectários de atualização do débito afastam a sua aplicação, que existe para punir condutas tidas como inaceitáveis nas relações negociais e processuais, não havendo que se falar em contradição.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.